Tribunal: TJES
Processo: 5006326-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006326-18.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURINHO CANDIDO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: S. E. D. O. e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MENOR IMPÚBERE. REDUÇÃO DO VALOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Maurinho Cândido de Oliveira contra decisão proferida nos autos da “Ação de Alimentos, Guarda, Visitas e Pedidos de Tutela de Urgência Antecipada”, ajuizada por Samuel Eloy de Oliveira, menor impúbere representado por sua genitora, que fixou alimentos provisórios em 25% dos rendimentos do agravante, caso empregado formalmente, ou um salário mínimo, caso informal ou desempregado, além de 50% das despesas com materiais escolares e medicamentos não fornecidos pelo SUS. O agravante sustentou ser idoso, com despesas fixas elevadas em euros e sem condições financeiras de cumprir a obrigação no patamar estipulado, requerendo a redução da pensão para 52,5% do salário mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a capacidade contributiva do agravante justifica a redução dos alimentos provisórios fixados em favor de menor impúbere, à luz do binômio necessidade-possibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A obrigação alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme disposto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil e consolidado pela jurisprudência do STJ, segundo a qual a fixação de alimentos deve equilibrar os recursos do alimentante com as necessidades do alimentando.

A necessidade alimentar do menor impúbere é presumida e independe de prova específica, conforme entendimento pacífico do STJ, por tratar-se de criança nascida em 2019.

A condição financeira do agravante, idoso de 61 anos, com vínculo trabalhista precário em Portugal e renda líquida de € 889,00, aliada às despesas fixas de € 848,00, demonstra comprometimento quase integral de sua renda, justificando a redução do valor da obrigação alimentar.

A conversão da renda em moeda nacional é apenas parâmetro referencial, devendo ser considerada em conjunto com o custo de vida local e demais encargos efetivamente suportados pelo alimentante.

A Procuradoria de Justiça, com base na conjugação entre renda e despesas do agravante, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, reputando proporcional, no momento processual, a redução da pensão para 20% dos rendimentos líquidos ou 70% do salário mínimo, conforme a situação ocupacional do alimentante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A obrigação alimentar provisória fixada em favor de menor impúbere deve observar o binômio necessidade-possibilidade, sendo presumida a necessidade do alimentando.

A capacidade contributiva do alimentante deve ser avaliada de forma concreta, considerando sua renda real e seus encargos, inclusive quando residente no exterior.

É admissível a redução do valor dos alimentos provisórios quando comprovado que o valor fixado compromete de forma desproporcional a subsistência do alimentante.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.694, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 23-10-2012, DJe 09-11-2012; STJ, AgRg no Ag 718.562/MG, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, Quarta Turma, j. 05-08-2008, DJe 25-08-2008.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006326-18.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MAURINHO CÂNDIDO DE OLIVEIRA.

AGRAVADO: SAMUEL ELOY DE OLIVEIRA (MENOR REPRESENTADO POR FRANCYELI CAMILA ELOY)

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Marinho Cândido de Oliveira
em face
da respeitável decisão id 13346933,
proferida nos autos da “AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA, VISITAS E PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA” proposta contra ele por
Samuel Eloy de Oliveira

(
menor, representado por Franciely Camila Eloy),

que
fixou alimentos provisórios a serem custeados p
or ele, agravante,
n
o
s seguintes
termos
: “1) No caso de vínculo empregatício formal, no equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) dos seus rendimentos mensais, após os descontos obrigatórios de Lei (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono sobre férias, 13° salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, não incidir sobre FGTS e verbas indenizatórias. Oficie-se a fonte pagadora, se houver. 2) Em caso de desemprego, exercer atividade autônoma ou trabalho sem vínculo empregatício, FIXO alimentos no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo vigente, a ser depositado até o 5° dia útil de cada mês na conta de titularidade da genitora do menor. 3) Em ambas as hipóteses, deverá custear 50% (cinquenta por cento) dos gastos com material escolar (tênis, mochila, uniforme, material didático), bem como medicamentos não fornecidos pelo SUS, mediante a apresentação de receita médica, recibo ou nota fiscal por parte da genitora”.

Nas razões do recurso (id 13347919
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “possui 61 anos d
e
idade, realmente não possui condições de arcar com o valor determinado pelo juízo a quo, colocando em risco sua própria sobrevivência”;
2) seus gastos totalizam “848 euros em despesas fixas, restando pouco ou nenhum valor residual para subsistência”; 3) “A obrigação alimentar deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e necessidade”; e 4) “também cabe à genitora arcar proporcionalmente com os custos do filho, o que não restou sequer abordado na decisão agravada”.

Requereu “o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, afastando ou reduzindo os alimentos provisórios, adequando-os à capacidade financeira do Agravante, sendo o valor proporcional a 52,5% do salário mínimo do Brasil”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

A doutrina esclarece que

“em concepção jurídica alimentos podem ser conceituados como tudo o que se afigurar necessário para a manutenção de uma pessoa humana, compreendido os mais diferentes valores necessários
a
uma vida digna” (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson.
Direito das famílias
. 2. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2010. p. 668.).

O
art. 1.694, § 1º, do Código Civil,
estabelece
que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”
e a propósito da matéria
o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade” (AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma,
data do julgamento:
23-10-2012,
data da publicação/fonte:
DJe 09-11-2012).

A
s necessidades d
o

agravado
estão evidenciadas por se tratar de menor impúbere, “nascido em 12 de maio de 2019”,
conforme se observa no id 13347336.

Demais, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “em se tratando de filho menor, especialmente impúbere, a sua dependência econômica em relação ao pai e
sua necessidade alimentar se presumem
, não necessitando, por conseqüência, de serem demonstradas por qualquer meio de prova, pois o seu caráter alimentar não pode ser invocado senão em benefício do menor, e nunca para prejudica-lo” (AgRg no Ag n. 718.562/MG, relator Ministro Carlos Fernando Mathias (juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 5-8-2008, DJe de 25-8-2008). Meu, o destaque em negrito.

De outro flanco, as possibilidades do
agravante não
são
tão
boas.
O recorrente é pessoa idosa e os documentos coligidos aos autos evidenciam que ele,
recorrente
, possui “Contrato de trabalho vigente em Portugal, nos moldes do direito lusitano, com vínculo precário e por tempo incerto, com rendimento mensal líquido de €889,00 (ID nº 13347339)”.

Demais, afigura-se relevante a alegação do recorrente de que os
gastos
dele
totalizam “848 euros em despesas fixas, restando pouco ou nenhum valor residual para subsistência”,
havendo substrato probatório no processo nesse sentido.
O
cenário probatório delineado no recurso justifica a
redução
do valor dos alimentos.

Por fim,
saliento que
a douta Procuradoria de Justiça
em respeitável parecer apresentado no recurso afirmou que “delineadas as premissas essenciais, repise-se que o agravante aufere remuneração líquida de € 889,00 (oitocentos e oitenta e nove euros) em Portugal, o que, convertido em moeda nacional, corresponde a aproximadamente R$ 5.611,59 (cinco mil, seiscentos e onze reais e cinquenta e nove centavos). Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a conversão seja parâmetro útil para efeito comparativo, não pode ser analisada de forma isolada, uma vez que as despesas pessoais do alimentante também são suportadas em euros, devendo-se aferir sua real capacidade contributiva a partir da conjugação entre renda e custos efetivos. Assim, considerando a conversão aproximada e a aplicação do percentual de 20% sobre os rendimentos do agravante, conforme fixado pelo Nobre Relator, a pensão provisória alcança o montante de R$ 1.122,32 (mil cento e vinte e dois reais e trinta e dois centavos). Tal quantia, acrescida das demais despesas determinadas pelo Juízo de primeiro grau, revela-se adequada e proporcional ao presente momento processual. Assim, à luz do princípio da proporcionalidade e da análise conjunta da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentando, bem como da colaboração que também deve ser prestada pela genitora, mostra-se adequado, por ora, manter o critério estabelecido pelo Eminente Relator na decisão de ID 29988339”.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir
o valor da pensão alimentícia mensal provisória,
n
o caso de vínculo empregatício formal,
para 20% (vinte por cento)
dos rendimentos mensais
do agravante
, após os descontos obrigatórios de Lei (IR e INSS), devendo incidir sobre férias, abono sobre férias, 13° salário, horas extras, comissões, gratificações e adicionais, não incidir sobre FGTS e verbas indenizatórias. Em caso de desemprego, exercer atividade autônoma ou trabalho sem vínculo empregatício,
os alimentos corresponderão a 70% (setenta por cento) do
salário mínimo vigente,
mantida a decisão recorrida nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Relator.